Tribunal: TJDFT
Processo: 0721991-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL RURAL. PEDRAS PRECIOSAS INDICADAS À PENHORA. PRECLUSÃO. VALOR DO BEM SUPERIOR AO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CONSTRIÇÃO DO BEM. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Preclusa a pretensão de admissão à penhora das pedras preciosas indicadas pela parte devedora, eis que não apresentada oportuna impugnação à decisão que indeferiu o depósito das referidas pedras oferecidas em garantia à execução.
2. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) requer a indicação, pelo devedor, de meios eficazes e menos onerosos para satisfação da dívida. Infrutífera a insistente busca pela localização de bens do devedor, e não ofertado outro bem suficiente e apto a solver o quantum devido sem prejuízo ao exequente (art. 829, § 2o, do CPC), o elevado valor do bem constrito, ainda que excedente em demasia o valor do débito exequendo, não é suficiente para obstar o prosseguimento dos atos satisfativos do feito executivo, até porque a importância que sobejar referido débito é restituída à parte executada (art. 907 do CPC). Precedentes.
3. Ausente vício de omissão ou inexatidão nas conclusões exaradas no laudo pericial (art. 480, caput e § 1o, do CPC), não se faz admissível a pretensão de nova avaliação do imóvel penhorado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.